Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Processo : 0702714-29.2019.8.07.0009 DESPACHO Considerando o disposto no art. 178, II, do CPC (id. 21230937), à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator